Tribunal: TJSP
Processo: 0071961-55.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo bimajorado ("emprego de arma" e "concurso de agentes") e roubo majorado ("emprego de arma") e tentado, em continuidade delitiva – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória, tão somente no tocante ao delito praticado contra a vítima Alessandro – Pedidos subsidiários de (i) redução das penas-base aos mínimos montantes legais; (ii)

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo bimajorado ("emprego de arma" e "concurso de agentes") e roubo majorado ("emprego de arma") e tentado, em continuidade delitiva – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória, tão somente no tocante ao delito praticado contra a vítima Alessandro – Pedidos subsidiários de (i) redução das penas-base aos mínimos montantes legais; (ii) reconhecimento da atenuante da "confissão espontânea"; (iii) afastamento da majorante do "emprego de arma"; e (iv) majoração das reprimendas relativas ao roubo praticado contra a vítima Fábio pela fração mínima de 1/3 prevista na lei em vigor – Autoria, dolo e materialidade demonstrados – Confissão parcial que não foi utilizada para fundamentar o decreto condenatório – Penas e regime prisional bem fixados – Recurso desprovido.